Tribunal: TJDFT
Processo: 0702943-97.2025.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. FIXAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO PERCENTUAL LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que, ao julgar procedente pedido de cancelamento de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. O apelante sustentou a irrisoriedade da verba e pleiteou a fixação por equidade, com base na tabela da OAB/DF, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, e do Tema 1.076 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 8o, do CPC, diante da baixa expressão econômica da causa e do valor ínfimo resultante da aplicação do percentual legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte reconhece que, quando o valor da causa for muito baixo, a fixação dos honorários por equidade é admissível, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme tese firmada no Tema 1.076 do STJ.
4. A Lei no 14.365/2022 introduziu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, recomendando o uso da tabela da OAB como parâmetro para a fixação por equidade, sem, contudo, impor caráter vinculante à tabela, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A fixação dos honorários deve observar os critérios do § 2o do art. 85 do CPC, como o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o tempo exigido para o serviço, vedando-se a fixação de verba em valor aviltante.
6. No caso concreto, a fixação dos honorários em 10% do valor da causa resultaria em quantia irrisória, incompatível com a dignidade da atuação profissional. Diante disso, a verba foi arbitrada, por equidade, em valor reputado mais proporcional ao trabalho realizado, considerando a baixa complexidade do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando o valor da causa for muito baixo, a fim de evitar remuneração irrisória.
2. A tabela da OAB possui caráter orientativo e serve como parâmetro de referência, mas não vincula o julgador, que deve observar as circunstâncias do caso concreto.
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados em valor compatível com o trabalho efetivamente prestado, em respeito à dignidade da advocacia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; Estatuto da OAB, art. 22, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt no REsp n. 2.194.144/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 12.08.2025; TJDFT, Acórdão 1774492, 0721722-11.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 18.10.2023; TJDFT, Acórdão 2056251, 0704094-87.2024.8.07.0017, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 08.10.2025.